Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DESPACHO Em sua resposta, os agravados arguiram questão preliminar que, caso acolhida, poderá obstaculizar o conhecimento do recurso. Desta forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto à agravante manifestar-se acerca da preliminar arguida no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403